Tribunal: TJMT
Processo: 1014389-83.2020.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1014389-83.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.836.847/0001-12 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – INFRAÇÕES REITERADAS DETECTADAS PELO PROCON – NORMAS CONSUMERISTAS – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – MONTANTE ESTIPULADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A contagem do prazo prescricional inicia-se com o conhecimento inequívoco da lesão e de sua extensão. A última fiscalização ocorreu em 05/10/2015 e a ação foi ajuizada em 30/07/2020, razão pela qual não se operou a prescrição.

2.

“O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva
” (STJ, EREsp n. 1.342.846/RS).

3. As fiscalizações realizadas pelo PROCON identificaram a comercialização reiterada de produtos com prazos de validade expirados, ausência de informações claras de preços e desrespeito à legislação consumerista, o que evidencia descumprimento sistemático das normas legais.

4.
“A revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou excessivo”
(STJ, REsp 1.586.515/RS).

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JM COMERCIO DE GENÊROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela n. 1014389-83.2020.8.11.0003, M.M. juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini,
que julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante nas obrigações de fazer consistentes em: disponibilizar ao público consumidor, em local visível e de fácil acesso, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor; a indicação, por cartazes suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas; e não ofertar ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido ou sem o prazo de validade, bem como ao
pagamento de reparação a título de danos morais causados à coletividade consumidora no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, visto que os fatos ocorreram há mais de 06 anos.

No mérito, assevera que todas as irregularidades citadas foram sanadas à época em que houve a notificação.

Argumenta que
“ante à total correção de toda as infrações apontadas, bem como de não haver sido verificado pelo próprio órgão Apelado novas infrações posteriores ao ano de 2015, ou seja, mas de 07 anos atrás, pugna a Apelante pela reforma da decisão de primeira instância, devendo a presente ação ser julgada de forma totalmente improcedente.”
.

Expõe que os danos morais coletivos fixados devem ser reduzidos em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial, e não sendo esse o entendimento, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões no id. 200658261.

A Procuradoria-Geral de Justiça requer o desprovimento do recurso (id. 233604179).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que
“as aludidas irregularidades imputadas as Apelantes, as quais são objeto da presente ação, são relativas a fatos ocorridos em 2013, 2014 e 2015, ou seja, a mais recente ocorrera há 07 anos.”.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que se aplica à ação civil pública, por analogia, o prazo prescricional de cinco anos previsto para as ações populares, conforme estabelecido no artigo 21 da Lei Federal no 4.717/65:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA . AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PRAZO. LEI DA AÇÃO POPULAR. INCIDÊNCIA. 1 . "A Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, por isso que, não havendo previsão de prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, recomenda-se a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65" (REsp 1 .070.896/SC, Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe de 4/8/2010). 2. Fato jurídico que motivou a ação civil pública ocorrido antes do CDC . 3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1569687 SP 2015/0290772-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No entanto, conforme se verifica dos documentos constantes dos autos, as fiscalizações que fundamentaram a propositura da presente ação civil pública iniciaram-se em 2013, porém se estenderam pelos anos seguintes, incluindo 2014 e 2015, conforme demonstrado no inquérito civil, com reiteradas constatações de irregularidades.

A última fiscalização que embasou a ação ocorreu em
05/10/2015,
conforme Auto de Constatação no AC.2015.01.437, juntado aos autos (id. 20065815, pág. 72). Considerando que a presente ação foi ajuizada em
30/07/2020
, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre a última constatação de irregularidade e a propositura da demanda.

Ademais, cumpre ressaltar que o termo inicial da prescrição, em casos como o presente, é a data do conhecimento dos fatos pelo Ministério Público, que se renova a cada nova constatação de irregularidade, especialmente quando se trata de condutas reiteradas que causam danos a direitos difusos e coletivos.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JM COMERCIO DE GENÊROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela n. 1014389-83.2020.8.11.0003, M.M. juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini,
que julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante nas obrigações de fazer consistentes em: disponibilizar ao público consumidor, em local visível e de fácil acesso, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor; a indicação, por cartazes suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas; e não ofertar ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido ou sem o prazo de validade, bem como ao
pagamento de reparação a título de danos morais causados à coletividade consumidora no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 2015, foi instaurado inquérito civil contra a requerida para apurar práticas abusivas e lesivas aos consumidores, consistentes em ofertar produtos sem a informação correta dos preços, por não os ter afixado nas gôndolas e/ou por haver divergência entre o preço afixado nas gôndolas, o constante nas etiquetas dos produtos e aquele indicado na leitura de código de barras no caixa.

O juízo de origem julgou procedente o feito, com a seguinte fundamentação:

“Com efeito, da análise dos relatórios confeccionados pelo PROCON, se extrai que as infrações da requerida não se limitaram a simples falhas isoladas, mas sim, em sistemático descaso com as normas basilares consumeristas (Id. 90860507).

É incontroverso que na data da fiscalização (10 de junho de 2022) o estabelecimento se encontrava ainda com algumas irregularidades, bem como surgiu mais 06 (seis) irregularidades apontadas pelo órgão municipal, isto é, ainda que a empresa requerida tenha demonstrado seus esforços recentes em minimizar a ocorrência das condutas descritas na exordial, tem-se que elas ocorreram, restando devidamente comprovadas nos autos e inclusive, não foram sanadas.

É de bom alvitre se ressaltar que, o consumidor ao adquirir um alimento colocado a sua disposição no mercado de consumo, possui a expectativa de estar consumindo um produto confiável.

Sobre a temática colocada, dispõe o art. 18, § 6o, inc. III, ao tratar da responsabilidade do fornecedor por vício de produto e do serviço, nos seguintes termos:

“Art. 18 – Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 6o - São impróprios ao uso e consumo:

(...)

III – os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.”

Assim, para fins de caracterização da responsabilidade não se exige a presença da culpa ou dolo do seu agente, uma vez que irrelevante se a prática infracional decorrerá de descuido, falha operacional ou descaso com a saúde do consumidor, inclusive porque não se exige a comprovação de má-fé do fornecedor para justificar a autuação do órgão de fiscalização.

Destarte, o Código consumerista estabelece como abusiva a prática comercial efetivada pelo estabelecimento que coloca no mercado de consumo produtos sem a devida fiscalização dos órgãos de inspeção sanitária, o que se extrai do art. 39:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

(...)

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

Colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA – POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO A QUALQUER TEMPO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – AFASTADA – REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL – DO ALEGADO ERROR IN PROCEDENDO E DA INEFICÁCIA DA SENTENÇA – AFASTADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ADEQUADA À HIPÓTESE – DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AFASTADA – OBJETO QUE SE MANTEM DEVIDO ÀS IRREGULARIDADES PRETÉRITAS, QUE COLOCARAM EM RISCO A VIDA E A SAÚDE DOS CONSUMIDORES – MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSUMIDORES ESPECÍFICOS QUE TENHAM SOFRIDO DANOS – TESE AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – PRODUTOS VENCIDOS EXPOSTOS À VENDA, ALÉM DE OUTRAS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS – IRREGULARIDADES REITERADAS – OFENSA AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de audiência destinada para possível conciliação não implica em cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que as partes podem transigir a qualquer tempo, de modo que, no caso em apreço, a apelante não demonstrou eventual prejuízo decorrente da não realização de audiência. 2. Não há falar em inépcia da petição inicial por falta de um dos elementos da ação, tendo em vista a devida exposição dos motivos de fato e de direito pelos quais se pretende a obtenção do provimento jurisdicional, bem como da causa de pedir e do pedido, inexistindo fundamento apto a acolher a preliminar suscitada, especialmente em razão da ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há que se falar em error in procedendo ou ineficácia da sentença, posto que absolutamente adequada a presente ação civil pública na hipótese, porquanto a Lei Federal no 7.347/85 prevê expressamente a autorização para ajuizamento de demanda objetivando a reparação de dano moral coletivo decorrente de danos causados, dentre outros, ao consumidor. 4. Não se acolhe a preliminar de perda do objeto, tendo em vista que o fato de o estabelecimento comercial ter sanado as irregularidades outrora constatadas não caracteriza perda superveniente do objeto, uma vez que a obrigação de reparar os danos morais coletivos causados diz respeito às irregularidades averiguadas preteritamente, as quais, além de abusivas, colocaram em risco a saúde e a segurança dos consumidores. 5. A exposição à venda de produtos impróprios para o consumo, conforme constatado em reiteradas inspeções realizadas pela equipe da Vigilância Sanitária, configura dano moral coletivo, ensejando a responsabilidade do causador do dano. 6. O dano moral coletivo prescinde da prova de ocorrência de dano concreto a um determinado indivíduo, posto que a aludida modalidade de dano moral se caracteriza pela submissão de toda a coletividade do Município de Paranatinga ao risco de dano decorrente da exposição dos consumidores ao perigo. 7. O quantum indenizatório fixado na sentença merece ser mantido, porquanto se mostra proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o desvalor das condutas questionadas, a gravidade e a extensão do dano, as consequências para a saúde pública, o potencial econômico do ofensor e a condição econômica das vítimas. (N.U 1001124-85.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS VENCIDOS E EM CONDIÇÕES DE HIGIENE E ARMAZENAGEM INADEQUADAS – IRREGULARIDADES APONTADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - INTERDIÇÃO DE ALGUNS SETORES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATÉ QUE SE COMPROVE A REGULARIZAÇÃO – ALEGADA OFENSA À SAÚDE PÚBLICA E AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - DANO MORAL COLETIVO - RECURSO PROVIDO. Comprovada a existência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, consubstanciadas na má condição de organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades apontadas pela Vigilância Sanitária. Considerando a gravidade dos fatos e os prejuízos causados à coletividade, em virtude da comercialização de produtos impróprios para o consumo, impõe-se a condenação dos estabelecimentos comerciais em indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 6o, VI, do CDC.” (TJ-MT - APL: 00269274820108110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/07/2015).

Conforme verificado, no caso, a requerida desde o ano de 2013 vem violando diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, sem apresentar justificativa plausível.

Logo, comprovadas as condutas descritas na inicial, a procedência do pedido inicial resta inconteste.

Em relação ao pedido de danos morais, tem-se que o dano moral coletivo, configurado com as condutas ilícitas praticadas pela requerida e acima descritas, desrespeita os princípios da informação e da boa/fé e de dispositivos legais que norteiam as relações de consumo, expondo a risco, a saúde e a integridade do consumidor, difusamente considerado.

Sobre a temática colocada, dispõe o artigo 29, do CDC estabelece que “equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas”, não sendo necessário que exista consumidor concretamente prejudicado para que seja reconhecida a responsabilidade da ré.

Destarte, no caso em comento, resta claro que a empresa requerida praticou ato ilícito, porquanto foi flagrada em total desrespeito às normas impostas pelo CDC, em detrimento de seus clientes e consumidores, conforme irregularidades apontadas no inquérito civil.

Nesse contexto, tenho que a conduta do fornecedor em comercializar alimentos e produtos potencialmente danosos à saúde, em razão da adoção de práticas abusivas e lesivas aos direitos de consumidores, atinge toda a coletividade que confia no cumprimento dessas normas, causando intranquilidade social.

Assim, demonstrada a ocorrência de práticas abusivas e lesivas aos direitos de consumidores, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido contido na presente ação civil pública para indenizar os danos morais coletivos, porquanto a conduta tem o condão de lesar, ainda que potencialmente, a coletividade.

A respeito da fixação do valor da indenização por danos morais, o ordenamento pátrio orienta que seja suficiente para promover efeitos punitivos e pedagógicos, ao lado do seu caráter compensatório. É que, além de ressarcir o ofendido, a reparação civil deve também exercer função dissuasória, sancionando o ofensor com o objetivo de inibir ou desestimular a repetição de situações semelhantes.

Além disso, a reparação moral deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a conduta lesiva do agente, o grau de culpa e a extensão dos danos, bem como a condição econômica das partes.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – FISCALIZAÇÕES IN LOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – PROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADOS – REDUÇÃO – APELO DO REQUERIDO, PARCIALMENTE, PROVIDO – RESPEITO ÀS NORMA SANITÁRIAS VIGENTES – DESNECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES – OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO – APELAÇÃO DO MP DESPROVIDA. A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. (N.U 0013848-81.2015.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).

Relativamente ao quantum indenizatório, considerando a finalidade sancionatória-pedagógica da condenação, fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Irresignado com a sentença, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

O sistema processual civil brasileiro, por longo período, se destinou à tutela de demandas estritamente individuais, cujas repercussões não irradiavam à própria pessoa do demandante. Entretanto, este cenário fora alterado significativamente, a fim de albergar novas perspectivas ao acesso à justiça e rechaçar uma visão reducionista, tutelando direitos transindividuais, de titularidade indeterminada

A par disso, diversas normativas legais passaram a prever as chamadas “ações coletivas”, como a Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP) e o Código de Defesa do Consumidor. E, nessa seara, advieram os “danos morais coletivos”, categoria autônoma de dano, que, conforme conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao “
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva”
(REsp n. 1.832.217/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021).

No mesmo sentido, a doutrina preleciona que
“quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico"
(BITTAR FILHO, CARLOS ALBERTO. DO DANO MORAL COLETIVO NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO. INREVISTADEDIREITO DO CONSUMIDOR. N. 12. SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, OUT.-DEZ. 1994, P. 55).

E, como já sedimentado pelos Tribunais Superiores,
“o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva”
(STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

Em análise dos elementos coligidos, em especial os relatórios elaborados pelo PROCON Municipal, demonstram de forma inequívoca que a apelante praticou, de forma reiterada, diversas condutas lesivas aos consumidores, entre elas: ofertar produtos com prazo de validade vencido; expor produtos sem informações corretas de preço ou com divergência entre o preço afixado na gôndola e aquele apresentado no caixa através da leitura de código de barras; não disponibilizar exemplar do Código de Defesa do Consumidor; não indicar adequadamente a localização dos equipamentos de leitura ótica para consulta de preços, entre outras irregularidades.

Tais condutas violam claramente o disposto no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "a oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores".

Da mesma forma, a comercialização de produtos com o prazo de validade vencido configura prática abusiva, sendo o produto considerado impróprio ao consumo, nos termos do art. 18, § 6o, inciso I, do CDC.

No caso em análise, as infrações não se limitaram a falhas isoladas, mas constituíram um padrão reiterado de descumprimento das normas consumeristas, demonstrando descaso com os direitos dos consumidores.

Embora a apelante alegue que todas as irregularidades foram sanadas, o auto de constatação no 02-2022.02.18, cumprido em junho de 2022 (ID 200658242, pág. 3) apontou a persistência de irregularidades, mesmo após mais de 7 anos das primeiras fiscalizações. Isso revela que, apesar de eventual correção pontual, não houve uma mudança efetiva nas práticas comerciais das apelantes ao longo do tempo.

O ato de fiscalização exercido pelo ente público é amparado no Poder de Polícia atribuído pela legislação, com o fito de controlar e conter qualquer atividade que possa afetar a coletividade em geral ou contrariar o ordenamento jurídico estabelecido.

Em casos assemelhados, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIOLAÇÕES À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INFRAÇÕES REITERADAS DETECTADAS PELO PROCON. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL COLETIVO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de reiteradas infrações detectadas pelo PROCON em fiscalizações realizadas entre 2013 e 2023. As irregularidades incluíam, entre outras, a ausência de informações claras ao consumidor, divergências de preços entre gôndolas e caixa, produtos sem informações obrigatórias e ausência de equipamentos de consulta de preços adequadamente identificados. A sentença determinou a adoção de obrigaçãoes de fazer e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão do Ministério Público está sujeita à prescrição quinquenal, conforme alegado pela apelante; (ii) analisar se a regularização das irregularidades constatadas pelo PROCON antes do ajuizamento da ação configura perda do objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de prescrição quinquenal não se aplica no caso em análise. Em ações civis públicas consumeristas envolvendo ilícitos extracontratuais, o termo inicial do prazo prescricional ocorre com o conhecimento inequívoco da lesão e de sua extensão, conforme a teoria da actio nata sob o viés subjetivo. No caso, tal marco se deu com a conclusão do inquérito civil e das tentativas de acordo extrajudiciais, encerradas em 2016, tornando o ajuizamento da demanda em 2020 tempestivo.

4. A preliminar de perda do objeto foi rejeitada por se confundir com o mérito recursal. No mérito, verificou-se que a regularização das infrações após sua constatação pelo órgão de defesa do consumidor não afasta a responsabilidade pelos danos já causados à coletividade. O dano moral coletivo decorre das condutas abusivas e de sua repercussão negativa na sociedade, sendo irrelevante a cessação posterior das práticas ilícitas. Finalmente, no caderno processual, não há elementos que comprovem de forma cabal a adequação plena da conduta às exigências das normas consumeristas.

5. Quanto ao mérito, as provas colacionadas aos autos, incluindo relatórios de fiscalização do PROCON e autos de constatação, evidenciam a prática reiterada de infrações à legislação consumerista, configurando grave lesão a coletividade.

6. O dano moral coletivo é configurado in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto. A fixação da indenização em R$ 20.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o caráter pedagógico e a capacidade econômica da empresa.

7. A obrigação de fazer determinada em sentença, referente à instalação e adequada sinalização de equipamentos de consulta de preços, bem como à fixação de avisos de proibição de fumar com informações do PROCON, está em conformidade com o art. 11 da Lei no 7.347/1985 que trata da Ação Civil Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

9. O prazo prescricional para ações civis públicas em matéria consumerista, quando se trata de ilícitos extracontratuais, inicia-se a partir do conhecimento de todos os elementos da lesão e de sua extensão, conforme a teoria da actio nata sob o viés subjetivo.

10. A regularização posterior das infrações consumeristas não implica perda do objeto da ação civil pública, pois os danos já causados à coletividade permanecem reparáveis.

11. A obrigação de fazer para adequação de práticas comerciais abusivas é cabível em ação civil pública, sendo suficiente a demonstração de lesão a direitos difusos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 30 e 31; Lei no 7.347/1985, art. 11; Decreto no 5.903/2006, arts. 7o, 9o e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1736091/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/05/2019; STJ, REsp no 1610821/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/12/2020; TJMT, Apelação Cível no 1001124-85.2020.8.11.0044, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 31/08/2021; TJMT, Apelação Cível no 0038587-73.2009.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 28/06/2021.

(N.U 1014399-30.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DOS FATOS – FISCALIZAÇÕES IN LOCO – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – IRREGULARIDADES QUANTO AOS PREÇOS – REITERAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVADOS – APELO DESPROVIDO.

1.

Aplicado o disposto no artigo 21, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, não teria transcorrido o prazo de cinco (5) anos para propositura da ação coletiva, visto que o termo inicial é a data do conhecimento dos fatos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este que se deu na instauração do procedimento preparatório.

2.

A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo.

3.

Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano.

4.

Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

(N.U 1014407-07.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

No que concerne ao pleito de redução do valor arbitrado a título de indenização, salutar compreender que, na hipótese, se revela incabível a utilização dos pressupostos comumente observados à pessoa individualmente considerada, tais como a dor, sofrimento e o abalo psíquico suportado. O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Desta feita, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos. Ao se tratar de alteração do montante estipulado na sentença, evidencie-se que o Superior Tribunal de Justiça compreende que
“a revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou excessivo”
(REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 29/5/2018).

Em atenção às especificidades do caso, a gravidade da conduta à coletividade, vislumbra-se que o montante arbitrado na sentença –
R$ 50.000,00 (vinte mil reais)
– se mostra razoável, atende aos parâmetros subscritos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025